Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE ADVERSA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não vislumbro a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado embrionário, sem que tenha havido demonstração, pela parte adversa, da efetiva capacidade de a parte postulante, ora agravante, suportar tais encargos, sobretudo porque o decisório hostilizado se fixou unicamente no fato de ter havido o pagamento de valores substanciais no curso do negócio jurídico em debate, sem perscrutar sobre a atual condição de desempregado do agravante, dentre outras nuances que circunscrevem a realidade da unidade familiar (ex.: despesas médicas, número de dependentes na residência etc.). Precedente desta Corte. 2. Agravo de instrumento provido.Unânime.